Tribunal: TJES
Processo: 5001393-41.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Análise de Crédito; Bancários; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2022-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001393-41.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ELO SERVICOS S.A.
AGRAVADO: RHUMY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES ESPORTIVAS LTDA e outros
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001393-41.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ELO SERVIÇOS S/A

AGRAVADOS: RHUMY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES ESPORTIVAS LTDA E OUTRO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ELO SERVIÇOS S/A em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Castelo, (id 1070463 – fls. 70/71, que ao deferir a tutela provisória de urgência, determinou à Agravante e ao Agravado BANCO BRADESCO S/A que suspendam a cobrança dos valores controvertidos nos autos de origem e dos respectivos parcelamentos e encargos, bem como promovam a exclusão de qualquer negativação do nome da Agravada RHUMY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES ESPORTIVAS LTDA.

Em suas razões recursais (id 1070451), a Agravante alega, em síntese, não possuir meios de cumprir a ordem judicial a si imposta por não possuir qualquer ingerência sobre a cobrança dos valores impugnados pelo consumidor na ação de origem.

Conquanto intimados para apresentarem contrarrazões recursais, os Agravados não se manifestaram nos autos.

O MM. Juiz de Direito
a quo
prestou informações no id 1321821.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 09 de Fevereiro de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ELO SERVIÇOS S/A em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Castelo, (id 1070463 – fls. 70/71, que ao deferir a tutela provisória de urgência, determinou à Agravante e ao Agravado BANCO BRADESCO S/A que suspendam a cobrança dos valores controvertidos nos autos de origem e dos respectivos parcelamentos e encargos, bem como que promovam a exclusão de qualquer negativação do nome da Agravada RHUMY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES ESPORTIVAS LTDA.

Em suas razões recursais (id 1070451), a Agravante alega, em síntese, não possuir meios de cumprir a ordem judicial a si imposta por não possuir qualquer ingerência sobre a cobrança dos valores impugnados pelo consumidor na ação de origem.

Pois bem.

Após analisar os presentes autos, verifico assistir razão à pretensão recursal.

Consoante cediço, as pessoas jurídicas fornecedoras de serviço de intermediação das transações realizadas por cartões de crédito possuem legitimidade, em tese, para responder, solidariamente, pelos danos eventualmente causados no âmbito da relação de consumo, por integrarem a cadeia de fornecimento, nos termos do art. 3º, do Código de Defesa do Consumidor, excetuadas as hipóteses excludentes de responsabilidade previstas na lei.

Entretanto, as referidas pessoas jurídicas limitam-se a viabilizar a comunicação entre a instituição emissora do cartão de crédito e os respectivos estabelecimentos comerciais, não possuindo ingerência sobre a suspensão ou inexigibilidade das cobranças lançadas nas faturas dos cartões de crédito. Tal atribuição incumbe à administradora (ou emissor) do cartão, que é quem concede o crédito ao titular do cartão e estabelece as regras de pagamento.

A referida atividade de intermediação encontra-se disciplinada na Lei Federal nº. 12.865/2013 e nas Circulares nºs. 3.682/2013 e nº. 3.885/18, do BACEN, e é denominada tecnicamente de “arranjo de pagamento”, ao passo que a pessoa jurídica intermediadora denomina-se “instituidor de arranjo de pagamento” (bandeira), que atua como licenciadora da marca e responsável pela afiliação de emissores (em geral instituições financeiras), facilitadoras de pagamentos (como PicPay) e credenciadoras de pagamento (como a Cielo ou Redecard), viabilizando o processamento de transações com cartões de crédito, conforme disposto no artigo 6º da referida lei ordinária:

Art. 6º Para os efeitos das normas aplicáveis aos arranjos e às instituições de pagamento que passam a integrar o Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB), nos termos desta Lei, considera-se:

I – arranjo de pagamento – conjunto de regras e procedimentos que disciplina a prestação de determinado serviço de pagamento ao público aceito por mais de um recebedor, mediante acesso direto pelos usuários finais, pagadores e recebedores;

II) Instituidor de arranjo de pagamento - pessoa jurídica responsável pelo arranjo de pagamento e, quando for o caso, pelo uso da marca associada ao arranjo de pagamento.

III - instituição de pagamento - pessoa jurídica que, aderindo a um ou mais arranjos de pagamento, tenha como atividade principal ou acessória, alternativa ou cumulativamente:

a) disponibilizar serviço de aporte ou saque de recursos mantidos em conta de pagamento;

b) executar ou facilitar a instrução de pagamento relacionada a determinado serviço de pagamento, inclusive transferência originada de ou destinada a conta de pagamento;

c) gerir conta de pagamento;

d) emitir instrumento de pagamento;

e) credenciar a aceitação de instrumento de pagamento;

f) executar remessa de fundos;

g) converter moeda física ou escritural em moeda eletrônica, ou vice-versa, credenciar a aceitação ou gerir o uso de moeda eletrônica; e

h) outras atividades relacionadas à prestação de serviço de pagamento, designadas pelo Banco Central do Brasil;

Segundo a descrição do objeto social da Agravante, contido no art. 3º, de seu estatuto social (id 1070464 – fls. 14), o desenvolvimento de sua atividade envolve “a prestação de serviços relacionados a soluções e meios de pagamentos em geral, inclusive através de meios eletrônicos”, integrando, portanto, o Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB).

Assim, a Agravante, por ser responsável apenas pela instituição e organização das regras relacionadas ao arranjo de meios de pagamento, não realiza o processamento ou liquidação de transações ou cobranças, tampouco concede crédito aos detentores dos cartões emitidos pela instituição financeira administradora.

Neste contexto, as intermediadoras do serviço não podem ser destinatárias das ordens judiciais que determinem a sustação de exigibilidade de débitos lançados no cartão de crédito ou mesmo a sua suspensão, porquanto não possuem ingerência sobre os créditos concedidos e às ordens de pagamento realizadas.

Neste sentido é o entendimento prevalente na jurisprudência pátria:

“RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA PELA INTERNET. COBRANÇAS EQUIVOCADAS NO CARTÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO VERIFICADA. ADMINISTRADORA QUE NÃO DETÉM INGERÊNCIA SOBRE A OPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A PARTE AUTORA PROCUROU A ADMINISTRADORA PARA O ESTORNO DAS COBRANÇAS INDEVIDAS. CONDENAÇÃO AFASTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Recurso conhecido e provido.

(TJPR - 1ª Turma Recursal - 0001205-91.2020.8.16.0018 - Maringá - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO BRUNA RICHA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - J. 20.09.2021)

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE ACOLHEU A JUSTIFICATIVA APRESENTADA PELAS EMPRESAS DE CARTÃO DE CRÉDITO, SOBRE A IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA ORDEM DE BLOQUEIO ANTERIORMENTE EXPEDIDA MANUTENÇÃO Visa e Mastercard que não operam diretamente com o cliente portador de cartão de crédito. Pedido de bloqueio que deve ser dirigido às empresas indicadas pela própria Mastercard Decisão mantida. Recurso desprovido” (TJSP, Agravo de Instrumento nº 2114899-84.2017.8.26.0000, Foro de Paulínia, Rel. Des.: Walter Fonseca, Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Privado, j.: 14/09/2017).

“DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – TRANSAÇÕES ESPÚRIAS COM CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO – PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA COMERCIAL DETENTORA DA BANDEIRA DE CARTÃO DE CRÉDITO – INEXIQUIBILIDADE DAS MEDIDAS JUDICIAIS PELAS EMPRESAS DETENTORAS DA BANDEIRA – As empresas concedentes da bandeira de cartão de crédito são responsáveis apenas pela comunicação entre a instituição emissora e os estabelecimentos comerciais, não possuindo qualquer ingerência no crédito disponibilizado ao titular do cartão, de forma que as providências judiciais que digam respeito à cobrança da dívida contraída devem ser tomadas em face da administradora do cartão – Recurso da empresa de cartão provido. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – TRANSAÇÕES ESPÚRIAS COM CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO – PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA – DESCABIMENTO - Configuração de falha na prestação de serviços, por falta de segurança nas operações bancárias eletrônicas – Não se desincumbiu o réu do ônus que lhe cabia de demonstrar a regularidade das compras e saques em cartão de crédito questionadas pela autora (art. 6º, VIII, do CDC), razão pela qual era mesmo de rigor a declaração de inexistência dos respectivos débitos, bem como a determinação de restituição dos valores comprovadamente pagos pela autora. Sentença mantida. Recurso do banco desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1008448-67.2016.8.26.0362; Relator (a): Walter Fonseca; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi Guaçu - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 27/09/2018; Data de Registro: 01/10/2018)

Deste modo, impõe-se o provimento do presente recurso a fim de eximir a Agravante dos efeitos da decisão liminar impugnada.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe dou provimento para afastar os efeitos decisão impugnada em relação à Agravante.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001393-41.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ELO SERVIÇOS S/A

AGRAVADOS: RHUMY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES ESPORTIVAS LTDA E OUTRO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ORDEM JUDICIAL DE SUSTAÇÃO DE COBRANÇA E ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO – EMPRESA FORNECEDORA DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE INGERÊNCIA SOBRE AS COBRANÇAS – RECURSO PROVIDO.

A ordem judicial que determina a suspensão da cobrança de valores lançados em fatura de cartão de crédito e a abstenção de negativação do nome do cliente deve ter por destinatário a pessoa jurídica que possua ingerência sobre os lançamentos dos créditos disponibilizados ao titular do cartão.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante ELO SERVIÇOS S/A e Agravados RHUMY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES ESPORTIVAS LTDA E OUTRO;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.